Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PERMUTA DE BENS IMOVEIS E MÓVEIS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. VÍCIO CONTRATUAL. HIPERVULNERABILIDADE DO RÉU/RECONVINTE. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS CAUSADOS AOS AUTORES. DEVIDOS. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões ao recurso, visto que a matéria questionada foi abordada e debatida regularmente na instancia de origem.
2. Demonstrada a relação jurídica entre as partes, na qual as partes litigantes firmaram a troca de imóveis e um veículo que lhes pertenciam. 2.1. Verifica-se que os contratos firmados entre as partes foram devidamente assinados e tiveram suas firmas reconhecidas no Ofício de Notas. 2.2. Dessa forma, não obstante a parte ré/apelante defender a existência de vício no negócio jurídico entabulado, bem como de que o terreno localizado no Setor Habitacional Sol Nascente não estava devidamente regularizado, em razão de advir de um parcelamento irregular, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, consoante os elementos probatórios colacionados aos autos, observa-se que o ora recorrente tinha ciência de que a negociação se referia à posse do imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, não havendo que se falar em propriedade. 2.3. Além disso, não há provas nos autos de que os autores/apelados não eram os legítimos possuidores no momento da realização da assinatura do pacto, já que, de acordo com Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse datado de 2018, o referido bem situado no Setor Habitacional Sol Nascente estava na posse dos ora recorridos desde de 2018.
3. Em que pese o ora recorrente afirmar que é analfabeto e hipervulnerável na relação jurídica, bem como que os contratos assinados não foram lidos para ele, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além de existir previsão no contrato firmado de que o réu/apelado tinha conhecimento da situação real do bem imóvel negociado, a prova testemunhal produzida nos autos não teve o condão de comprovar tais afirmações.
4. No que concerne ao argumento de que não são devidos os danos materiais, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que, consoante informado pelo próprio apelante na Reconvenção apresentada, o montante pleiteado pelos autores na petição inicial foi utilizado para dar início à construção do imóvel construído no terreno localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, devendo tal quantia ser devolvida à parte autora/recorrida.
5. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade. 5.1. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 5.2. No presente caso, verifica-se que sequer restou comprovado vício contratual ou qualquer conduta ilícita, comissiva ou omissiva, por parte dos autores/apelados e que, ademais, fosse apta a caracterizar dano moral.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.